Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-41.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000161-41.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUVENILDO SOBRAL - CPF: 004.656.483-71 (APELANTE), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
–
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICA
– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A conversão do benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente requer a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, o que não foi demonstrado nos autos.

A análise da incapacidade laborativa deve considerar, além do laudo pericial, as condições sociais, pessoais e econômicas do segurado.

Não restando configurada a incapacidade total e permanente, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
or
JUVENILDO SOBRAL

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária
no

1000161-41.2023.8.11.0022
,
julgou

im
procedente o pedido da inicial
.

O apelante alega, nas razões recursais (Id. 220960173), que busca a conversão de seu benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, devido à incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho que causou a amputação traumática de seu antebraço esquerdo.

Assevera que a avaliação da incapacidade não deve se restringir à análise clínica, mas também considerar condições sociais, pessoais, culturais e socioeconômicas. Pontua que sempre trabalhou em atividades que exigem esforço físico, não possui formação acadêmica além da 4a Série do Ensino Fundamental, e tem 44 anos, o que dificulta sua recolocação no mercado de trabalho.

Argumenta que o Juízo de primeiro grau
baseou-se
apenas no laudo pericial, ignorando a necessidade de considerar a situação socioeconômica do apelante, conforme previsto no art. 436 do CPC e na Súmula 47 da TNU.

Solicita a reforma da sentença para condenar o INSS a converter o benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a partir de 27/08/2022.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

225152196
)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUVENILDO SOBRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária no
1000161-41.2023.8.11.0022
,
julgou
improcedente o pedido da inicial.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença para que a Autarquia Federal seja condenada a converter o benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a partir de 27.08.2022, fundamentando-se não apenas no laudo pericial, mas também em sua situação socioeconômica.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte apelante atende aos requisitos legais para a conversão do Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação,
o apelante alega que recebe o benefício de Auxílio-Acidente desde 02.03.2018, concedido administrativamente devido a um acidente de trabalho que resultou na amputação traumática do antebraço esquerdo. Após retornar ao trabalho, foi remanejado para a função de auxiliar de almoxarifado, conforme atestado de saúde ocupacional emitido pela empresa. As atividades dessa nova função eram incompatíveis com seu estado físico, exigindo a movimentação de itens pesados com apenas um braço. Devido ao péssimo prognóstico de sua condição, requereu em 27.08.2022 a conversão do benefício em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, pedido ainda não analisado. Diante desses fatos, buscou judicialmente a concessão do benefício.

Após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte apelante está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual e que a redução/limitação constatada afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava

(Id.
220960162
)
, conforme evidenciado:

“
(...)
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

Periciando tem 43 anos, desempregado desde fevereiro de 2022, com histórico de acidente de trabalho enquanto trabalhava com
prenseiro
em máquina de algodão em 17/09/2017. Ficou em auxílio-doença por acidente de trabalho até 01/03/2018. A partir de 02/03/2018 passou a receber Auxílio-acidente, tendo sido fornecida prótese e remanejado para auxiliar de almoxarifado. Desempregado desde 10/02/2022. Houve redução de sua capacidade laborativa devido a amputação de terço distal de antebraço esquerdo (sequela). Já está recebendo
auxílio acidente
devido a incapacidade laborativa parcial e permanente desde 02/03/2018.

Não se enquadra em situação de incapacidade laborativa total e permanente (aposentadoria por invalidez).

QUESITOS DO INSS:

1. Diagnóstico/CID:

Resposta: CID S581, amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o punho.

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Resposta: Sim, houve redução de sua capacidade laborativa.

7. O(a) autor(a) realiza e coopera com a efetivação do tratamento adequado ou fornecido pelo SUS para sua patologia?
( )
sim
( )
não
( x
) não é caso de tratamento; restou sequela.

7.1 Justifique:
já recebe auxílio-acidente devido a sequela.

9.4.2. DII - Data provável de início da incapacidade, justificando-a a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

Resposta: 02/03/2018, quando passou a receber auxílio-acidente.

9.5.3.2. Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente, justificando-a a partir de dados objetivos.

Resposta: parcial e permanente a partir de 02/03/2018, data em que passou a gozar auxílio-acidente.

9.5.3.3. Quais as limitações apresentadas?

Resposta: houve redução de sua capacidade laborativa, devido a amputação traumática de terço distal de antebraço esquerdo, de forma parcial e permanente, reduzindo a sua capacidade laborativa, considerando-se suas atividades habituais.

9.5.3.6. Em caso de resposta negativa, justifique.

Resposta: Permaneceu no labor desviado de função como auxiliar de almoxarife até fevereiro de 2022. Tem prótese.

11. Caso a pessoa periciada esteja incapacitada, essa incapacidade é TEMPORÁRIA ou PERMANENTE?

Resposta: Sua incapacidade é parcial e permanente.

12. Caso a pessoa periciada esteja incapacitada, essa incapacidade é TOTAL ou PARCIAL?

Resposta: Sua incapacidade é parcial e permanente.

15. O Periciando já se encontrava com incapacidade total e definitiva para o trabalho na data de 27/08/2022 quando realizou o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade total e permanente.
(...)”.

No entanto,
é

evidente nos autos a falta de comprovação da incapacidade total e permanente da parte apelante
, o que constitui um dos requisitos essenciais para o direito à aposentadoria por invalidez.

De outra parte, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, estabeleceu que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial indique apenas uma incapacidade parcial para o trabalho.

A análise desses pressupostos é feita com base no conceito de incapacidade biopsicossocial, o qual sugere que, na ausência de uma conclusão definitiva no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser avaliados de forma multifatorial, levando em conta diversos elementos relacionados à situação pessoal do segurado. Isso inclui fatores como idade, nível educacional, ocupação profissional, tipo de incapacidade, possíveis efeitos do trabalho sobre a doença e o risco para o segurado e terceiros, além do histórico de benefícios anteriormente concedidos.

Na hipótese em questão, não obstante a idade da parte segurada (
44
anos – Id.
220959187
), as circunstâncias fáticas demonstram que a parte apelante ainda pode laborar e prover o seu próprio sustento
, tanto que foi reabilitado.

Ademais, não ficou demonstrado que a função de auxiliar de almoxarifado é incompatível com sua condição física de forma a justificar a aposentadoria por incapacidade permanente.

Portanto, não há fundamentos que justifiquem a existência de uma incapacidade biopsicossocial que respalde a concessão do benefício por incapacidade permanente, uma vez que não há impedimentos para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, especialmente após um eventual processo de reabilitação profissional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
11.3.2016;AGRG
NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE
8.6.2015;AGRG
NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.
2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...]. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018 - negritei)

Para mais, mister salientar que a reabilitação profissional constitui elemento de suma importância no contexto social, na medida em que o trabalho, como ensina Karl Marx, é a categoria fundante do ser social, por meio do qual o homem utiliza dos recursos naturais para a construção de produtos que satisfaçam suas necessidades, bem como constrói relações sociais (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37), isto é, a atividade laboral remete para além das necessidades biológicas do ser humano, integrando-o à sociedade.

Portanto, não há fundamentos que justifiquem a concessão do benefício por incapacidade permanente, uma vez que o apelante ainda pode trabalhar e prover seu sustento, especialmente após eventual reabilitação profissional.

Assim,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024